Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-30.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-30.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes – PROPOSTA DE ENDOSSO – recusa no prazo de 15 (quinze) dias – não comprovado - aceitação tácita - CANCELAMENTO da proposta POR DESÍDIA DA AUTORA – indemonstrado – LUCROS CESSSANTES – INOCORRÊNCIA - sentença PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora insista que a proposta de endosso, datada de 16.12.2015, estava cancelada, fato é que, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não comprovou que a supramencionada proposta de endosso, a teor do artigo 2º,
caput
, da Circular Susep de nº 251/2004, teria sido recusada no prazo de 15 (quinze) dias.

II -
Ou seja, não comprovando a ré, ora apelante, que no prazo estabelecido no artigo acima mencionado tenha recusado a proposta de endosso que lhe foi encaminhada, no caso, deve ser reconhecida sua aceitação tácita, nos termos do §6º do artigo 2º da Circular Susep de nº 251/2004.

III -
Independentemente da vistoria do semirreboque, placa OAY-5180, ter sido realizada um dia após o prazo de 05 (cinco) dias estipulado no manual do corretor, não há de se falar que a proposta estava cancelada, haja vista que, nos autos, não foi comprovado que o atraso ocorreu por desídia da autora, ora apelada.

IV -
Já no que tange ser indevido os lucros cessantes, assiste razão à ré, ora apelante, eis que, como a autora, ora apelada, possui uma frota de veículos e consequentemente mais de um semirreboque, competia-lhe provar que, em razão do semirreboque, placa OAY-5180, estar parado na oficina, deixou efetivamente de realizar qualquer serviço de transporte de cargas contratado ou que dispensou sua contratação, o que, no caso, não demonstrou.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes de nº
1003072-30.2016.8.11.0003
, ajuizada por
REJANE BISOGNIN - ME.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 36.898,16 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii) condenar a requerida a indenizar à autora em lucros cessantes pelo período compreendido entre a data do acidente e aquela em que o veículo foi enviado para reparos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 82423575), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a indenização deve ser afastada, uma vez que, ao negar a cobertura do sinistro, não praticou qualquer conduta ilícita.

Salienta que, na data do sinistro (25.12.2015), o semirreboque, placa OAY-5180, não era considerado segurado na apólice de nº 837.990.244.023134-0025.

Afirma que a seguradora não pode responder pela inércia da segurada, a qual realizou a vistoria após o prazo estipulado, quando o endosso já estava cancelado.

Também, aduz que, como a autora, ora apelada, não comprovou os gastos realizados com o conserto do veículo, os danos emergentes, no valor de R$ 36.898,16 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), devem ser afastados.

Ainda, pela ausência de comprovação de que a autora, ora apelada, sofreu prejuízos com a paralização do veículo, não há de se falar em lucros cessantes.

Subsidiariamente, defende o abatimento da franquia contratada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 82423580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes de nº
1003072-30.2016.8.11.0003
, ajuizada por
REJANE BISOGNIN - ME.
em face de
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a indenização deve ser afastada, uma vez que, ao negar a cobertura do sinistro, não praticou qualquer conduta ilícita.

Salienta que, na data do sinistro (25.12.2015), o semirreboque, placa OAY-5180, não era considerado segurado na apólice de nº 837.990.244.023134-0025.

Afirma que a seguradora não pode responder pela inércia da segurada, a qual realizou a vistoria após o prazo estipulado, quando o endosso já estava cancelado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a proposta de endosso (id. 82423518 – pág. 2 a 4), datada de 16.12.2015, estava cancelada, fato é que, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não comprovou que a supramencionada proposta de endosso, a teor do artigo 2º,
caput
, da Circular Susep de nº 251/2004, teria sido recusada no prazo de 15 (quinze) dias.

A propósito:

“Art. 2º A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.”

Ou seja, não comprovando a ré, ora apelante, que no prazo estabelecido no artigo acima mencionado tenha recusado a proposta de endosso que lhe foi encaminhada, no caso, deve ser reconhecida sua aceitação tácita, nos termos do §6º do artigo 2º da Circular Susep de nº 251/2004,
in verbis
:

“§ 6º A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, AINDA QUE TÁCITA. CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA. SINISTRO. OCORRÊNCIA ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.

1. O seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade, independentemente de emissão da apólice - ato unilateral da seguradora -, de sorte que a existência da avença não pode ficar a mercê exclusivamente da vontade de um dos contratantes, sob pena de ter-se uma conduta puramente potestativa, o que é, às expressas, vedado pelo art. 122 do Código Civil.

2. O art. 758 do Código Civil não confere à emissão da apólice a condição de requisito de existência do contrato de seguro, tampouco eleva tal documento ao degrau de prova tarifada ou única capaz de atestar a celebração da avença.

3. É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre a corretora e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite, diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao contratante, juntamente com as chamadas condições gerais do seguro. Bem a propósito dessa praxe, a própria Susep disciplinou que a ausência de manifestação por parte da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco, conforme dispõe o art. 2º, caput e § 6º, da Circular Susep n. 251/2004.

4. Com efeito, havendo essa prática no mercado de seguro, a qual, inclusive, recebeu disciplina normativa pelo órgão regulador do setor, há de ser aplicado o art. 432 do Código Civil, segundo o qual "[s]e o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa". Na mesma linha, o art. 111 do Estatuto Civil preceitua que "[o] silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa". Doutrina e precedente.

5. No caso, não havendo nenhuma indicação de fraude e tendo o sinistro ocorrido efetivamente após a contratação junto à corretora de seguros, ocasião em que o consumidor firmou autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta, se em um prazo razoável não houve recusa da seguradora, só tendo havido muito tempo depois e exclusivamente em razão do sinistro noticiado, há de considerar-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato. Deveras, vulnera os deveres de boa-fé contratual a inércia da seguradora em aceitar expressamente a contratação, vindo a recusá-la somente depois da notícia de ocorrência do sinistro e exclusivamente em razão disso.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1306367/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 05/05/2014)”

Ainda, independentemente da vistoria do semirreboque, placa OAY-5180, ter sido realizada um dia após o prazo de 05 (cinco) dias estipulado no manual do corretor, não há de se falar que a proposta estava cancelada, haja vista que, nos autos, não foi comprovado que o atraso ocorreu por desídia da autora, ora apelada.

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que o dano emergente no valor de R$ 36.898,16 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) seja afastado, uma vez que, conquanto não tenha sido juntado o recibo de pagamento junto à oficina, à toda evidência, o valor do conserto foi pago, tanto é que, conforme registro no documento de id. 82423555 – pág. 2 (juntado pela própria ré, ora apelante), a oficina declarou que efetuou os reparos e entregou o semirreboque, placa OAY-5180, à autora, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do documento de id. 82423555 – pág. 2:

“Usuário: BRUNA - Data: 16/03/2016 17:16:31

= = VISTORIA FINAL NÃO REALIZADA, EM CONTATO NA OFICINA COM O SR. ADEMIR ONDE O MESMO NOS INFORMOU QUE FOI REALIZADA A SOLICITAÇÃO DE VISTORIA INDEVIDA, VERIFICADO QUE O VEICULO JA FOI REPARADO E ENTREGUE AO CLIENTE, OFICINA INFORMAR QUE REALIZOU OS REPAROS POR CONTA PROPRIA POIS O PROPRIETARIO NECESSITAVA DO VEICULO. = = = OFICINA CIENTE QUE OS REPAROS ENCONTRASSE NÃO AUTORIZADOS, CONFORME ORÇAMENTO ANTERIOS REPAROS NÃO AUTORIZADOS.”

Noutras palavras, caso a oficina mecânica não tivesse recebido o valor do conserto realizado, dificilmente a mesma teria entregue o semirreboque, placa OAY-5180, à autora, ora apelada.

Já no que tange ser indevido os lucros cessantes, assiste razão à ré, ora apelante, eis que, como a autora, ora apelada, possui uma frota de veículos e consequentemente mais de um semirreboque, competia-lhe provar que, em razão do semirreboque, placa OAY-5180, estar parado na oficina, deixou efetivamente de realizar qualquer serviço de transporte de cargas contratado ou que dispensou sua contratação, o que, no caso, não demonstrou.

Por fim, no que diz respeito à alegação da ré, ora apelante, para que o valor da franquia seja abatido do valor da indenização, tal tese não deve ser conhecida, haja vista que, em razão de não ter sido arguida em sua contestação, se trata de inovação recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para afastar a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de lucros cessantes fixado pelo Juiz sentenciante.

Ainda, considerando que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, condeno a autora e a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado pelo Juiz sentenciante em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021